Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-18.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 320, do CPC, estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Não se mostra razoável indeferir a petição inicial porque a instituição financeira deixou de juntar o instrumento de contrato do empréstimo objeto da cobrança e memorial de cálculo, requerendo a dilação de prazo para esse fim. A comprovação da relação jurídica entre as partes pode ser demonstrada por todos os meios de prova admitidos em Direito e após regular instrução. Caso a suposta dúvida acerca da existência da relação jurídica e das condições avençadas, a situação poderá guiar o Juízo para a improcedência do pedido, mas jamais para o indeferimento da petição inicial.

3. Se a peça vestibular está em ordem e a determinação de sua emenda era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.